Tribunal: TJBA
Processo: 8149933-87.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8149933-87.2023.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: SATURNO GOMES BENTO DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: CYNARA FERNANDES R GOMES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECORRIDO DENUNCIADO NO ART. 157, CAPUT, E NO ART. 307, AMBOS DO CPB (ID Nº. 89717684). INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO SUPLICADO, O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENDENDO O CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ID Nº. 89717705 E ID Nº. 89717711). REQUERIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO PARQUET, AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A DOUTA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU QUE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA DO ACUSADO ATÉ QUE COMPAREÇA EM JUÍZO, REVELA-SE LEGÍTIMA, SUFICIENTE E ADEQUADA, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (ID Nº. 89717718). PRETENSÃO RECURSAL: REVOGAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. ACOLHIMENTO. EXSURGE DOS AUTOS A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E, AO MENOS, DOIS DOS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME APONTADO PELO PARQUET. ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA (ID Nº. 89715851, ID Nº. 89717684 E ID Nº. 89717681), ALIADA AO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO COM NUMERAÇÃO INEXISTENTE NO LOGRADOURO, SENDO, INCLUSIVE PESSOA DESCONHECIDA NAS IMEDIAÇÕES (ID Nº. 89717693) E, CONSEQUENTEMENTE FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO, QUE SE CONSTITUEM EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O SUPLICADO PROCURA FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDO QUE RESPONDE TAMBÉM A AÇÃO PENAL Nº. 8056614-65.2023.8.05.0001, COM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, NÃO TENDO SIDO IGUALMENTE LOCALIZADO. A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, A PERICULOSIDADE DO RECORRIDO E A SUA PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA, VISTO QUE JÁ FIGURA COMO RÉU EM OUTRA DEMANDA PENAL, QUE REVELAM EFETIVO RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO HOSTILIZADA DISSONANTE DOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PLENAMENTE JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312, 313 E 366, PARTE FINAL, TODOS DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob nº 8149933-87.2023.8.05.0001, em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Saturno Gomes Bento, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR